Tribunal: STJ
Processo: 0502863-38.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1062323 - MG(2025/0502863-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: AUGUSTO ALEXANDRE ALVES BOSQUETTI (PRESO)
ADVOGADOS
: NUBIA MARTINS DA COSTA - MG137159
LUCAS FERREIRA MAZETE LIMA - MG208095
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO
. PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO
DE
DROGAS.
BUSCAS
PESSOAL
E
DOMICILIAR.
LEGALIDADE
DA
DILIGÊNCIA.
FUNDADAS
RAZÕES.
PRISÃO.
QUANTIDADE
DE
DROGAS.
PARTICIPAÇÃO
EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA.
1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n.
firmou o entendimento de que a "
603.616/RO,
entrada forçada
em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a
posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante
delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou
".
da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
2. Na espécie, a prisão do agravante e dos corréus foi desencadeada a
partir de denúncia anônima que apontava a atuação de Augusto Alexandre
Alves Bosquetti na comercialização de entorpecentes no bairro Gameleiras.
Em patrulhamento tático, a equipe policial visualizou o veículo Fiat Palio
conduzido pelo agravante, tendo como passageiro Gleisson Silva Cunha de
Jesus, o qual mantinha contato com Raimundo Nonato Dourado Silva, que
estava em uma motocicleta Honda Titan preta. Ao perceberem a
aproximação das viaturas, os envolvidos tentaram empreender fuga, sendo
prontamente contidos e abordados. Na mochila transportada pelo
agravante, foram encontrados aproximadamente 1,243kg (um quilo,
duzentos e quarenta e três gramas) de cocaína. Com Raimundo, foram
apreendidos tabletes de maconha, porções de
e uma balança de
crack
precisão. Em diligência subsequente, o corréu indicou sua residência, onde
foram localizadas cinco barras de maconha.
Nesse
contexto,
consoante
decidido
pelas
instâncias
ordinárias, a guarnição agiu dentro dos estritos limites legais, apoiada em
Documento eletrônico VDA54951538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/03/2026 21:58:28
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: b09904b5-bea1-4553-996d-ff933b6d4bb4

fundadas razões que justificaram a intervenção estatal, especialmente
diante da denúncia anônima confirmada em campo; da confissão de
Augusto indicando atuação conjunta com Edmo e Alexsander; da tentativa
de fuga; bem como das substâncias e objetos ilícitos encontrados nas
residências vinculadas ao grupo.
"As circunstâncias que antecederam o ingresso dos policiais no domicílio do
réu evidenciaram, de modo objetivo, as fundadas razões que justificaram o
ingresso domiciliar, de maneira suficiente para conduzir a diligência de
ingresso na residência. Tendo sido constatado que a ação policial estava
legitimada pela existência de fundadas razões (justa causa) para a entrada
"
no imóvel em que se residia o agravante, não se verifica ilicitude da prova
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Olindo Menezes –
141.401/RS,
Desembargador Convocado do TRF 1a Região, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
28/9/2021,
4/10/2021)
3. A regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim,
a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par
de indícios do cometimento do delito, estiver concretamente comprovada a
existência do
, nos termos do
do Código de
periculum libertatis
art. 312
Processo Penal.
No caso, salientaram as instâncias de origem que, momentos antes da
abordagem policial, o agravante foi visualizado praticando conduta típica de
mercancia ilícita, ao supostamente repassar determinada quantidade de
entorpecente a outro envolvido, ocasião em que tentou evadir-se da viatura
policial. Durante a ação, em poder do réu foram apreendidos
aproximadamente 1,243kg (um quilo, duzentos e quarenta a três gramas)
de cocaína, bem como, em sua residência, 5 (cinco) barras de maconha.
Ainda segundo os autos, o próprio réu afirmou atuar a mando de Edmo e
Tchapo, circunstância que levou os policiais até a residência de Edmo,
onde foram encontradas duas armas de fogo – um revólver calibre .38 e
uma pistola calibre 9 mm municiada com 19 cartuchos –, além de
entorpecentes, balanças de precisão e diversos materiais destinados ao
preparo e fracionamento das substâncias ilícitas. Prosseguindo nas
diligências, os militares localizaram 183 barras de maconha, uma prensa
hidráulica, balanças, câmara de vácuo, triturador, recipientes contendo
entorpecentes, rolos de filme plástico e uma caixa térmica com maconha,
evidenciando estrutura voltada à produção, armazenamento e distribuição
de drogas em larga escala.
Diante desse conjunto de circunstâncias, evidencia-se a gravidade concreta
das condutas supostamente perpetrada e a atuação organizada e
profissional dos envolvidos, com divisão de tarefas e emprego de
instrumentos próprios da atividade criminosa, destacando-se que o réu
exerceria papel relevante como articulador e transportador das drogas.
De mais a mais, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a
necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes
de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem
pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para
" (STF, HC n.
relatora Ministra Cármen Lúcia,
a prisão preventiva
95.024/SP,
Primeira Turma, DJe
.
20/2/2009)
4 . Agravo regimental desprovido.

Documento eletrônico VDA54951538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/03/2026 21:58:28
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: b09904b5-bea1-4553-996d-ff933b6d4bb4

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/03/2026
11/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
12 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54951538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/03/2026 21:58:28
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: b09904b5-bea1-4553-996d-ff933b6d4bb4

AgRg no HABEAS CORPUS No 1062323 - MG(2025/0502863-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: AUGUSTO ALEXANDRE ALVES BOSQUETTI (PRESO)
ADVOGADOS
: NUBIA MARTINS DA COSTA - MG137159
LUCAS FERREIRA MAZETE LIMA - MG208095
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO
. PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO
DE
DROGAS.
BUSCAS
PESSOAL
E
DOMICILIAR.
LEGALIDADE
DA
DILIGÊNCIA.
FUNDADAS
RAZÕES.
PRISÃO.
QUANTIDADE
DE
DROGAS.
PARTICIPAÇÃO
EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA.
1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n.
firmou o entendimento de que a "
603.616/RO,
entrada forçada
em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a
posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante
delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou
".
da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
2. Na espécie, a prisão do agravante e dos corréus foi desencadeada a
partir de denúncia anônima que apontava a atuação de Augusto Alexandre
Alves Bosquetti na comercialização de entorpecentes no bairro Gameleiras.
Em patrulhamento tático, a equipe policial visualizou o veículo Fiat Palio
conduzido pelo agravante, tendo como passageiro Gleisson Silva Cunha de
Jesus, o qual mantinha contato com Raimundo Nonato Dourado Silva, que
estava em uma motocicleta Honda Titan preta. Ao perceberem a
aproximação das viaturas, os envolvidos tentaram empreender fuga, sendo
prontamente contidos e abordados. Na mochila transportada pelo
agravante, foram encontrados aproximadamente 1,243kg (um quilo,
duzentos e quarenta e três gramas) de cocaína. Com Raimundo, foram
apreendidos tabletes de maconha, porções de
e uma balança de
crack
precisão. Em diligência subsequente, o corréu indicou sua residência, onde
foram localizadas cinco barras de maconha.
Nesse
contexto,
consoante
decidido
pelas
instâncias
ordinárias, a guarnição agiu dentro dos estritos limites legais, apoiada em
Documento eletrônico VDA54612768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/03/2026 19:43:03
Código de Controle do Documento: a0f6485a-75d7-4761-bce6-ed2a9790289c

fundadas razões que justificaram a intervenção estatal, especialmente
diante da denúncia anônima confirmada em campo; da confissão de
Augusto indicando atuação conjunta com Edmo e Alexsander; da tentativa
de fuga; bem como das substâncias e objetos ilícitos encontrados nas
residências vinculadas ao grupo.
"As circunstâncias que antecederam o ingresso dos policiais no domicílio do
réu evidenciaram, de modo objetivo, as fundadas razões que justificaram o
ingresso domiciliar, de maneira suficiente para conduzir a diligência de
ingresso na residência. Tendo sido constatado que a ação policial estava
legitimada pela existência de fundadas razões (justa causa) para a entrada
"
no imóvel em que se residia o agravante, não se verifica ilicitude da prova
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Olindo Menezes –
141.401/RS,
Desembargador Convocado do TRF 1a Região, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
28/9/2021,
4/10/2021)
3. A regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim,
a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par
de indícios do cometimento do delito, estiver concretamente comprovada a
existência do
, nos termos do
do Código de
periculum libertatis
art. 312
Processo Penal.
No caso, salientaram as instâncias de origem que, momentos antes da
abordagem policial, o agravante foi visualizado praticando conduta típica de
mercancia ilícita, ao supostamente repassar determinada quantidade de
entorpecente a outro envolvido, ocasião em que tentou evadir-se da viatura
policial. Durante a ação, em poder do réu foram apreendidos
aproximadamente 1,243kg (um quilo, duzentos e quarenta a três gramas)
de cocaína, bem como, em sua residência, 5 (cinco) barras de maconha.
Ainda segundo os autos, o próprio réu afirmou atuar a mando de Edmo e
Tchapo, circunstância que levou os policiais até a residência de Edmo,
onde foram encontradas duas armas de fogo – um revólver calibre .38 e
uma pistola calibre 9 mm municiada com 19 cartuchos –, além de
entorpecentes, balanças de precisão e diversos materiais destinados ao
preparo e fracionamento das substâncias ilícitas. Prosseguindo nas
diligências, os militares localizaram 183 barras de maconha, uma prensa
hidráulica, balanças, câmara de vácuo, triturador, recipientes contendo
entorpecentes, rolos de filme plástico e uma caixa térmica com maconha,
evidenciando estrutura voltada à produção, armazenamento e distribuição
de drogas em larga escala.
Diante desse conjunto de circunstâncias, evidencia-se a gravidade concreta
das condutas supostamente perpetrada e a atuação organizada e
profissional dos envolvidos, com divisão de tarefas e emprego de
instrumentos próprios da atividade criminosa, destacando-se que o réu
exerceria papel relevante como articulador e transportador das drogas.
De mais a mais, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a
necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes
de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem
pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para
" (STF, HC n.
relatora Ministra Cármen Lúcia,
a prisão preventiva
95.024/SP,
Primeira Turma, DJe
.
20/2/2009)
4 . Agravo regimental desprovido.

Documento eletrônico VDA54612768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/03/2026 19:43:03
Código de Controle do Documento: a0f6485a-75d7-4761-bce6-ed2a9790289c

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por AUGUSTO ALEXANDRE

ALVES BOSQUETTI contra a decisão monocrática de e-STJ fls.
por meio da
108/121,
qual deneguei a ordem de
.
habeas corpus
Depreende-se dos autos que o agravante encontra-se preso
preventivamente pela suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 33,
e 35,
caput
, ambos da
12,
, e 26,
da
e
caput
Lei n. 11.343/2006,
caput
caput,
Lei n. 10.826/2006,
180,
, do Código Penal.
caput
Impetrado
na origem, a ordem foi denegada em acórdão
habeas corpus
assim ementado (e-STJ fl. 18):
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA –
RELAXAMENTO – VIOLAÇÃO DAS BUSCAS PESSOAL, VEICULAR E
DOMICILIAR – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
MANIFESTA DA ILEGALIDADE. REVOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO
DO CPP – GARANTIA DA
ART. 312
ORDEM PÚBLICA. NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE
ANÁLISE – DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS – DESCABIMENTO. DENEGAR A ORDEM.
I. Havendo indícios de que o paciente foi surpreendido em estado de
flagrância, nos termos do
e seguintes do CPP, e de que a guarnição
art. 302
agiu em conformidade com a lei e amparada por fundadas razões, não há
que se falar em ilegalidade das provas e em relaxamento da prisão por
violação das buscas pessoal, veicular e domiciliar.
II. A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva para
resguardo da ordem pública não consubstancia constrangimento ilegal
quando embasada em atos e comportamentos concretos do paciente e no
risco gerado pelo seu estado de liberdade.
III. Discussões acerca da autoria e da materialidade delitiva, quando
demandam dilação probatória, não são permitidas na estreita via do Habeas
Corpus, pois se referem à matéria de mérito a ser discutida durante a
instrução processual.
IV. A demonstração concreta da necessidade da prisão preventiva afasta a
possibilidade da sua substituição por medidas cautelares diversas.

Na inicial do remédio constitucional, a defesa alegou,
primeiramente, ausência de fundadas razões para as buscas pessoal e veicular, já que
decorrentes de denúncia anônima e, no caso, "não foi descrita nenhuma conduta que
(e-STJ fl. 3).
demonstrasse motivo suficiente para procederem à abordagem"
Ressaltou, também, a ocorrência de violação domiciliar, ante a ausência de
consentimento e mandado judicial, além de os policiais militares terem ingressado no
Documento eletrônico VDA54612768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/03/2026 19:43:03
Código de Controle do Documento: a0f6485a-75d7-4761-bce6-ed2a9790289c

domicílio sem a presença de fundadas razões da ocorrência de crime, uma vez que, na
espécie, "[n]ão houve qualquer diligência prévia ou campana para fins de presumir se
(e-STJ fl. 10).
de fato ocorria crime no interior do domicílio"
Sustentou que o decreto prisional careceria de fundamentação, já que
pautado em argumentos genéricos, e acrescentou não estarem presentes os requisitos
autorizadores da custódia, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
Afirmou ser suficiente a aplicação de outras medidas cautelares, nos moldes
do
do citado diploma processual, notadamente diante das condições pessoais
art. 319
favoráveis do réu e de os delitos não envolverem violência ou grave ameaça.
Dessa forma, requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão
preventiva, ainda que mediante a imposição de medidas alternativas, com a expedição
do cometente alvará de soltura.
Nesta oportunidade, a defesa reitera os pedidos deduzidos na inicial.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não obstante os argumentos defensivos, tenho que o recurso de agravo
regimental não merece prosperar.
Sobre a nulidade das provas decorrentes da violação do domicílio, frisei que
o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.
submetido à
603.616/RO,
sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em
domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando
amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem
que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
". Confira-se, oportunamente, a ementa do acórdão proferido no referido processo:
Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2.
Inviolabilidade de domicílio –
o, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar
art. 5
sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A
Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em
residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de
flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o
ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é
determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito,
desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto
ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de
preservação
da
inviolabilidade
domiciliar.
Interpretação
da
Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio.
Documento eletrônico VDA54612768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/03/2026 19:43:03
Código de Controle do Documento: a0f6485a-75d7-4761-bce6-ed2a9790289c

Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa
sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente.
A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da
medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a
inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra
ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica,
artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo
17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da
Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados
internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento
jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à
cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada
em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é
arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior
ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem
demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas
6. Fixada a interpretação de que a
razões (justa causa) para a medida.
entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em
período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente
justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de
flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do
agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso
concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de
tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE n. 603.616/RO,
relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em
DJe
5/11/2015,
grifei.)
10/5/2016,

O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto
desta irresignação, no
bem destacou que "
REsp n. 1.574.681/RS,
a ausência de
justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da
discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência
de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à
" (Sexta Turma, julgado em
DJe
.
inviolabilidade domiciliar
20/4/2017,
30/5/2017)
Pontuou o Ministro que "tal compreensão não se traduz, obviamente, em
transformar o domicílio em salvaguarda de criminosos, tampouco um espaço de
", mas que "
criminalidade
há de se convir, no entanto, que só justifica o ingresso no
domicílio alheio a situação fática emergencial consubstanciadora de flagrante delito,
incompatível com o aguardo do momento adequado para, mediante mandado judicial,
".
legitimar a entrada na residência ou local de abrigo
Cingiu-se a controvérsia, portanto, a verificar a existência de "fundadas
razões" que, consoante o entendimento da Suprema Corte, autorizariam a entrada
forçada em domicílio, prescindindo-se de mandado de busca e apreensão.
Conforme consignado no acórdão local (e-STJ fls.
):
18/27

Documento eletrônico VDA54612768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/03/2026 19:43:03
Código de Controle do Documento: a0f6485a-75d7-4761-bce6-ed2a9790289c

Da detida análise dos autos, verifica-se, a priori, que não há prova
contundente que demonstra eventual ilegalidade na segregação do paciente
capaz de ocasionar o relaxamento da prisão preventiva. Consta do Auto de
Prisão Flagrante Delito que os policiais militares, em patrulhamento de
rotina, receberam denúncias anônimas informando que o paciente,
conhecido como Pajé, realizaria uma entrega de grande quantidade de
drogas para um morador do Bairro Gameleira, na Rua Dulce Santana Lopes,
o qual era responsável por distribuir os entorpecentes por meio do disk
drogas, utilizando de uma motocicleta Honda Titan preta, posteriormente
abordada em posse de Raimundo. Que então a guarnição deslocou-se ao
local indicado, tendo visualizado um veículo Fiat Palio cinza com dois
ocupantes, sendo o condutor Augusto Alexandre, vulgo Pajé, e o passageiro
Gleisson Silva. Que os militares presenciaram o contato havido entre
os ntegrantes do Palio e da Honda Titan, sendo certo que quando estes
notaram a presença da guarnição, tentaram, sem êxito, empreender fuga.
Realizada busca pessoal nos indivíduos, encontraram com Pajé uma
mochila contendo aproximadamente 1,243Kg (um quilo duzentas e quarenta
e três gramas) de cocaína. Com Raimundo encontraram 04 (quatro) buchas
e 02 (dois) tabletes de maconha, além de 01 (uma) pedra grande de crack.
Que Pajé supostamente relatou ter entregue a droga para Raimundo para
este poder realizar a distribuição aos usuários, fato por ele também
confirmado. Ademais, em tese, Pajé confessou que em sua residência na
rua Rosa Geraldine, no 38, havia mais ilícitos, os quais de fato foram
apreendidos, consistindo em cinco barras de maconha e um celular. Pajé,
também em tese, disse que realizava entrega de drogas a mando e
coordenação de Edmo e Tchapo, indicando aonde encontra-los. A equipe
policial, então, deslocou ao local e viu um veículo Cronos branco saindo do
condomínio Vitta Jardim do Lago e desembarcando dele o coautuado
Alexsander, enquanto o condutor Edmo empreendeu fuga com o automóvel.
Devidamente abordado, a equipe foi até a residência de Edmo e
apreenderam duas armas de fogo, sendo um revólver calibre 38 e uma
pistola calibre 9mm carregada com 17 munições intactas, além de
significativa quantidade de drogas e balanças de precisão. Que também
localizaram um controle remoto levando ao endereço rua Marquez do
Paraná, no 469, onde foram encontradas 183 (cento e oitenta e três) barras
de substância análoga à maconha, além de prensa elétrica, triturador,
câmara de vácuo, balanças, potes de vidro, sacos com maconha in natura,
caixa térmica cheia de maconha em barra e crack e rolos de filme plástico.
Que Edmo afirmou que só falaria na presença de advogado e se recusou a
desbloquear os celulares. Que Tchapo tentou danificar seu celular e proferiu
ameaças dizendo que se Pajé desbloqueasse o telefone ele morreria.
Assim, em uma análise apriorística cabível à espécie, verifica-se que os
autuados foram presos em estado de flagrância, nos termos do
do
art. 302,
CPP, tendo a guarnição agido em conformidade com a lei e amparada por
fundadas razões, diante da existência de uma denúncia anônima que fora
posteriormente confirmada com a suposta visualização de Pajé, ora
paciente, Gleisson e Raimundo em atos típicos de traficância e da tentativa
de fuga deles ao perceber a aproximação policial, da confissão de Pajé que
também disse que trabalhava sob a coordenação de Edmo e Tchapo, bem
Documento eletrônico VDA54612768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/03/2026 19:43:03
Código de Controle do Documento: a0f6485a-75d7-4761-bce6-ed2a9790289c

como apreensão na residência de Edmo de materiais ilícitos e de um
controle remoto que levava a outro imóvel que também guardava quantidade
significativa de drogas e outros ilícitos.
Destaco, ademais, que qualquer análise mais aprofundada da matéria aqui
debatida, como pretende a defesa, importaria em profundo revolvimento do
mérito da causa, sabidamente, incabível nesta estreita via, de modo que
eventual irregularidade poderá ser comprovada em momento oportuno, no
curso do processo, não podendo o Habeas Corpus ser usado como
sucedâneo de procedimento e recursos próprios. Assim, uma vez não
demonstrada de maneira manifesta ter sido forjado o flagrante ou que tenha
os policiais agido em abuso de poder e violação de domicílio, não há que se
falar nesse momento em ilegalidade das provas e sua nulidade, tampouco
em relaxamento da prisão preventiva.

Destaca-se que não se desconhece o entendimento firmado pela Sexta
Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, no
n.
de
Habeas Corpus
598.051/SP,
relatoria do Ministro Rogerio Schietti, fixou as teses de que "as circunstâncias que
antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo,
as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do
suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial,
apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua
casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários
motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando
", e de que até mesmo o c
substância entorpecente
onsentimento, registrado nos autos,
para o ingresso das autoridades sem mandado deve ser comprovado pelo Estado.
Contudo, no caso em exame, não se verifica violação ao
do Código
art. 157
de Processo Penal.
A propósito, destacaram as instâncias de origem que a prisão do agravante
e dos corréus foi desencadeada a partir de denúncia anônima que apontava a atuação
de Augusto Alexandre Alves Bosquetti na comercialização de entorpecentes no bairro
Gameleiras. Em patrulhamento tático, a equipe policial visualizou o veículo Fiat Palio
conduzido pelo agravante, tendo como passageiro Gleisson Silva Cunha de Jesus, o
qual mantinha contato com Raimundo Nonato Dourado Silva, que estava em uma
motocicleta Honda Titan preta. Ao perceberem a aproximação das viaturas, os
envolvidos tentaram empreender fuga, sendo prontamente contidos e abordados.
Na
mochila
transportada
pelo
agravante,
foram
encontrados
aproximadamente 1,243kg (um quilo, duzentos e quarenta e três gramas) de cocaína.
Com Raimundo, foram apreendidos tabletes de maconha, porções de
e uma
crack
balança de precisão. Em diligência subsequente, o corréu indicou sua residência, onde
foram localizadas 5 (cinco) barras de maconha.
Documento eletrônico VDA54612768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/03/2026 19:43:03
Código de Controle do Documento: a0f6485a-75d7-4761-bce6-ed2a9790289c

Na continuidade das investigações, os policiais se deslocaram ao
Condomínio Vitta Jardim do Lago, onde visualizaram o veículo Fiat Cronos branco
pertencente a Edmo Luciano de Sousa Rocha Rodovalho, sendo que Alexsander
Cristian Miguel, vulgo "Tchapo", foi visto desembarcando do automóvel. O veículo foi
abordado e, na residência de Edmo, os policiais localizaram um revólver calibre .38,
uma pistola 9mm municiada com 17 cartuchos, além de porções de droga, balanças de
precisão e diversos materiais destinados ao preparo e fracionamento de entorpecentes.
Também foi apreendido no local um controle remoto que levou os policiais a
outro endereço, onde foram encontradas 183 barras de maconha, uma prensa
hidráulica, balanças, câmara de vácuo, triturador, recipientes com drogas, rolos de
filme plástico e uma caixa térmica contendo mais entorpecentes, evidenciando
estrutura organizada para armazenamento e preparo de grande quantidade de drogas.
Diante desse cenário, a abordagem policial pareceu-me legítima, fundada
em denúncia anônima dotada de credibilidade e corroborada pela observação direta de
atos típicos de traficância, bem como pela tentativa de evasão. Na minha
compreensão, a guarnição agiu dentro dos estritos limites legais, apoiada em fundadas
razões que justificaram a intervenção estatal, especialmente diante da denúncia
anônima confirmada em campo; da confissão de Augusto indicando atuação conjunta
com Edmo e Alexsander; da tentativa de fuga; bem como das substâncias e objetos
ilícitos encontrados nas residências vinculadas ao grupo. Com efeito, qualquer análise
mais aprofundada sobre eventual irregularidade demandaria reexame minucioso do
acervo probatório, providência incompatível com a via estreita do
,
habeas corpus
podendo a matéria ser devidamente apreciada no curso da instrução criminal.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. MOEDA
FALSA.
ILICITUDE
DAS
PROVAS.
INVASÃO
DE
DOMICÍLIO.
FUNDADAS RAZÕES. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. RISCOS DECORRENTES DA PANDEMIA DA
COVID-19. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. SUPERADA PELA
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
RECOMENDAÇÃO
DO CNJ. NÃO COMPROVAÇÃO DO
62/2020
REQUISITOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
1. Consoante julgamento do RE
pelo Supremo Tribunal Federal,
603.616/RO
não é necessária certeza quanto à ocorrência da prática delitiva para se
admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas
produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção da medida, ante à
existência de elementos concretos que apontem para o flagrante delito.
2. No julgamento do recurso de apelação, o Tribunal de origem concluiu pela
existência de fundadas razões, consistentes no fato de que o vizinho do
imputado revelou aos policiais civis que recebera nota de R$ 100,00 para
utilizar no supermercado local, bem como porque os agentes, antes de
Documento eletrônico VDA54612768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/03/2026 19:43:03
Código de Controle do Documento: a0f6485a-75d7-4761-bce6-ed2a9790289c

ingressar no domicílio, sentiram forte odor de tinta óleo e observaram da
porta de entrada maquinário empregado para falsificação de moedas,
consignando, ainda, que o paciente consentiu com a entrada dos policiais.
3. As circunstâncias que antecederam o ingresso dos policiais no domicílio
do réu evidenciaram, de modo objetivo, as fundadas razões que justificaram
o ingresso domiciliar, de maneira suficiente para conduzir a diligência de
ingresso na residência. Tendo sido constatado que a ação policial estava
legitimada pela existência de fundadas razões (justa causa) para a entrada
no imóvel em que se residia o agravante, não se verifica ilicitude da prova.
[...]
7. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n.
relator
141.401/RS,
Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região,
Sexta Turma, julgado em
DJe
)
28/9/2021,
4/10/2021.

TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INVASÃO DOMICILIAR.
PRISÃO EM FLAGRANTE. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES.
EXCEÇÃO À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua
regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem
para a possibilidade de mitigação do direito fundamental da privacidade. É
dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a
conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se
mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.
2. Na espécie, que a entrada dos policiais no domicílio do paciente, ora
agravante, se deu de forma lícita, tendo em vista os fatos narrados no
inquérito policial e na instrução criminal, o que afasta o apontado
constrangimento ilegal.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n.
relator Ministro
536.355/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe
19/11/2019,

)
3/12/2019.

Prossegui para analisar os fundamentos da medida excepcional.
Há sempre de conter efetiva e concreta fundamentação o ato judicial que
decreta a prisão, tais as disposições do nosso ordenamento jurídico.
Com efeito, antes do trânsito em julgado da condenação, a prisão somente é
cabível quando demonstrado o
, sendo vedado o recolhimento de
periculum libertatis

alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da
medida extrema, previstos na legislação processual penal.
Ora, considerando-se que ninguém será preso senão por ordem escrita e
fundamentada de autoridade judiciária competente, bem como que a fundamentação
das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (Constituição da
República,
o, inciso LXI, e
respectivamente), há de se exigir que
art. 5
art. 93, inciso IX,
Documento eletrônico VDA54612768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/03/2026 19:43:03
Código de Controle do Documento: a0f6485a-75d7-4761-bce6-ed2a9790289c

o decreto de prisão preventiva venha sempre concretamente motivado, não fundado
em meras conjecturas.
A propósito do tema, a jurisprudência desta Casa, embora ainda um pouco
oscilante, optou pelo entendimento de que o risco à ordem pública se constataria, em
regra, pela reiteração delituosa ou pela gravidade concreta do fato.
Nesse tear, parece-me importante relembrar que "o juízo sobre a gravidade
genérica dos delitos imputados ao réu, a existência de indícios de autoria e
materialidade do crime, a credibilidade do Poder Judiciário, bem como a intranquilidade
social não constituem fundamentação idônea a autorizar a prisão para a garantia da
ordem pública, se desvinculados de qualquer fato concreto, que não a própria conduta,
" (HC n.
relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ
em tese, delituosa
48.381/MG,
1o/
p. 470).
8/2006,
Assim, demonstrada a gravidade concreta do crime praticado, revelada, na
maioria das vezes, pelos meios de execução empregados, ou a contumácia delitiva do
agente, a jurisprudência desta Casa autoriza a decretação ou a manutenção da
segregação cautelar, dada a afronta às regras elementares de bom convívio social.
Além disso, na apreciação das justificativas da custódia cautelar, "o mundo
não pode ser colocado entre parênteses. O entendimento de que o fato criminoso em
si não pode ser conhecido e valorado para a decretação ou a manutenção da prisão
cautelar não é consentâneo com o próprio instituto da prisão preventiva, já que a
imposição desta tem por pressuposto a presença de prova da materialidade do crime e
de indícios de autoria. Assim, se as circunstâncias concretas da prática do crime
indicam periculosidade, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão para
" (STF, HC n.
relatora Ministra Rosa Weber,
resguardar a ordem pública
105.585/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
7/8/2012,
21/8/2012)
Na espécie, em razão das características da conduta delituosa narrada, o
decreto prisional demonstrou que o ora agravante seria membro de organização
criminosa especializada na prática de tráfico de drogas.
A propósito, salientaram as instâncias de origem que, momentos antes da
abordagem policial, o agravante foi visualizado praticando conduta típica de mercancia
ilícita, ao supostamente repassar determinada quantidade de entorpecente a outro
envolvido, identificado como Raimundo, ocasião em que também tentou evadir-se da
viatura policial. Durante a ação, em poder do agravante foram apreendidos
aproximadamente 1,243kg (um quilo, duzentos e quarenta a três gramas) de cocaína,
bem como, em sua residência, 5 (cinco) barras de maconha. Com Raimundo, por sua
vez, foram localizados dois tabletes de maconha, porções de
e uma balança de
crack

precisão, elementos que reforçam a dinâmica de comercialização de drogas. Ainda
segundo os autos, o próprio recorrente afirmou atuar a mando de Edmo e Tchapo,
circunstância que levou os policiais até a residência de Edmo, onde foram encontradas
Documento eletrônico VDA54612768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/03/2026 19:43:03
Código de Controle do Documento: a0f6485a-75d7-4761-bce6-ed2a9790289c

duas armas de fogo um revólver calibre .38 e uma pistola calibre 9 mm municiada
–
com 19 cartuchos –, além de entorpecentes, balanças de precisão e diversos materiais
destinados ao preparo e fracionamento das substâncias ilícitas. Prosseguindo nas
diligências, os militares localizaram no imóvel um controle remoto que indicou outro
endereço, local em que foram apreendidas 183 (cento e oitenta e três) barras de
maconha, uma prensa hidráulica, balanças, câmara de vácuo, triturador, recipientes
contendo entorpecentes, rolos de filme plástico e uma caixa térmica com maconha,
evidenciando estrutura voltada à produção, armazenamento e distribuição de drogas
em larga escala.
Diante desse conjunto de circunstâncias
notadamente a expressiva
–
quantidade de entorpecentes apreendidos, a prévia observação de conduta típica do
tráfico, a tentativa de evasão e a presença de armas de fogo
evidencia-se a
–,
gravidade concreta das condutas supostamente perpetradas e a atuação organizada e
profissional dos envolvidos, com divisão de tarefas e emprego de instrumentos próprios
da atividade criminosa, destacando-se que o agravante exerceria papel relevante como
articulador e principal transportador da droga.
Tal circunstância autoriza a decretação da prisão preventiva, pois, conforme
magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou
diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito
de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente
" (STF, HC n.
relatora Ministra Cármen Lúcia,
para a prisão preventiva
95.024/SP,
Primeira Turma, DJe
.
20/2/2009)
Nesse mesmo sentido:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
ASSOCIAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE
DO
CRIME.
MODUS
OPERANDI
DELITIVO.
ARTICULADA
ORGANIZAÇÃO. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. A necessidade da custódia cautelar está fundamentada na garantia da
ordem pública, evidenciada pelo modus operandi da organização criminosa
voltada para o tráfico de drogas, da qual, supostamente, o paciente faz
parte, eis que, após um mês de investigações, identificou-se que ele e outros
corréus transitavam entre os
e de
na
territórios/brasileiros
Riviera/Uruguai
venda de drogas.
[...]
3. Ordem denegada. (HC n.
relatora Ministra MARIA THEREZA
353.594/RS,
DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
)
5/5/2016,
16/5/2016.

Documento eletrônico VDA54612768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/03/2026 19:43:03
Código de Controle do Documento: a0f6485a-75d7-4761-bce6-ed2a9790289c

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. É possível a decretação da prisão preventiva quando se apresenta efetiva
motivação para tanto.
2. Na espécie, a prisão preventiva foi decretada tendo em vista as
peculiaridades do caso concreto (agente supostamente integrante de
complexa organização criminosa, voltada à disseminação de grande
quantidade de drogas, as quais são adquiridas no Paraná com a finalidade
de distribuição em Minas Gerais, tendo sido apreendidos 231 kg de
maconha).
3. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC n.
relator
65.669/MG,
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/4/2016,
DJe
)
9/5/2016.

RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO E CRIME CONTRA ECONOMIA
POPULAR. PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA A
LAVAGEM DE DINHEIRO ORIUNDO DE ROUBOS E TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES. NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES
DO GRUPO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
EXTENSÃO
DE
BENEFÍCIO
CONCEDIDO
ÀS
CORRÉS.
IMPOSSIBILIDADE.
SITUAÇÃO
FÁTICO-PROCESSUAL
DISTINTA
RECURSO IMPROVIDO.
[...]
2. Mostra-se fundamentada a prisão como forma de garantir a ordem pública
em caso no qual se constata a existência de organização criminosa
destinada a lavagem de dinheiro oriundo de delitos graves, como roubos e
tráfico de entorpecentes, e estruturada com nítida divisão de tarefas,
mormente pelo fato de que as atividades ilícitas permaneceram mesmo após
a prisão de um de seus líderes (Tiago Gonçalves, companheiro da ora
recorrente), evidenciando o alto risco de reiteração delitiva e a necessidade
de desestruturar a organização criminosa a fim de interromper a atividade
ilícita .
3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a
decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de
interromper as atividades do grupo.
[...]
8. Recurso ordinário improvido. (RHC n.
relator Ministro
83.321/RS,
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
DJe 1o/
)
22/8/2017,
9/2017.
Documento eletrônico VDA54612768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/03/2026 19:43:03
Código de Controle do Documento: a0f6485a-75d7-4761-bce6-ed2a9790289c

De mais a mais, o decreto de prisão preventiva salientou a grande
quantidade e variedade de drogas apreendidas, o que esta Corte tem admitido como
fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva em razão
da gravidade concreta da conduta.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
GRAVIDADE
CONCRETA.
QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
[...]
3. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs
fez referência à gravidade concreta da conduta imputada ao recorrente, uma
vez que foi apreendida elevada quantidade de entorpecentes
(aproximadamente 1,050kg - um quilograma e cinquenta gramas - de
cocaína). Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da
segregação como forma de acautelar a ordem pública.
4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito,
indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para
acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.
[...] (AgRg no RHC n.
de minha relatoria, SEXTA TURMA,
125.192/SC,
julgado em
DJe
)
12/5/2020,
18/5/2020.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER
EM LIBERDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. QUANTIDADE DE
DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE
READEQUAÇÃO
DA
PRISÃO
CAUTELAR
COM
O
REGIME
INTERMEDIÁRIO IMPOSTO NA SENTENÇA. AGRAVO DESPROVIDO.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente
fundamentada em razão das circunstâncias do caso que, pelas
características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do Agente,
a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem
pública, considerando-se, sobretudo, a quantidade de droga apreendida -
mais de 1 (um) quilograma e 200 (duzentas) gramas de maconha.
Precedentes.
[...] (AgRg no HC n.
relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA
560.702/MG,
TURMA, julgado em
DJe
)
12/5/2020,
28/5/2020.

Documento eletrônico VDA54612768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/03/2026 19:43:03
Código de Controle do Documento: a0f6485a-75d7-4761-bce6-ed2a9790289c

No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si
sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais
para a decretação da segregação provisória.
Nesse sentido:
[...] 2. Condições pessoais favoráveis do recorrente não têm, em princípio, o
condão de, isoladamente, ensejar a revogação da prisão preventiva, se há
nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia
cautelar.
3. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC n.
relator Ministro
64.879/SP,
NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe
)
21/3/2016.

De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que
outras medidas previstas no
do CPP não surtiriam o efeito almejado para a
art. 319
proteção da ordem pública.
A propósito, confiram-se estes precedentes:
PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO TENTADO. PRISÃO CAUTELAR. GRAVIDADE
CONCRETA. PERICULOSIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.
[...]
2. Não é ilegal o encarceramento provisório decretado para o resguardo da
ordem pública, em razão da gravidade in concreto dos fatos, a conferir lastro
de legitimidade à custódia.
3. Nesse contexto, indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas à
prisão, porque insuficientes para resguardar a ordem pública.
4. Recurso a que se nega provimento. (RHC n.
relatora Ministra
68.535/MG,
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
)
17/3/2016,
12/4/2016.

PRISÃO
TEMPORÁRIA
CONVERTIDA
EM
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PERICULOSIDADE
CONCRETA
DO
AGENTE. MODUS OPERANDI DOS DELITOS. VIOLÊNCIA REAL CONTRA
UMA DAS VÍTIMAS, NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA.
RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO
PROCESSO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.
[...]
Documento eletrônico VDA54612768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/03/2026 19:43:03
Código de Controle do Documento: a0f6485a-75d7-4761-bce6-ed2a9790289c

3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se
verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma
fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos
pressupostos e requisitos previstos no
do Código de Processo Penal
art. 312
- CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for
possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no
do CPP.
art. 319
[...]
6. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições
favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão
cautelar quando devidamente fundamentada.
7. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias
evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a
manutenção da ordem pública.
Habeas corpus não conhecido. (HC n.
relator Ministro JOEL
393.464/RS,
ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
)
22/08/2017,
4/9/2017.
Assim, não vislumbrei o alegado constrangimento ilegal apto a ensejar a
concessão da ordem, entendimento que mantenho nesta oportunidade.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator

Documento eletrônico VDA54612768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/03/2026 19:43:03
Código de Controle do Documento: a0f6485a-75d7-4761-bce6-ed2a9790289c

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.062.323 / MG
Número Registro: 2025/050286-34
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000254738966000 47389661220258130000 50332956320258130701
Sessão Virtual de 05/03/2026 a 11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Belo. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUCAS FERREIRA MAZETE LIMA
ADVOGADOS : NUBIA MARTINS DA COSTA - MG137159
LUCAS FERREIRA MAZETE LIMA - MG208095
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: AUGUSTO ALEXANDRE ALVES BOSQUETTI (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: PRISÃO PREVENTIVADIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: AUGUSTO ALEXANDRE ALVES BOSQUETTI (PRESO)
ADVOGADOS : NUBIA MARTINS DA COSTA - MG137159
LUCAS FERREIRA MAZETE LIMA - MG208095
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026 a 11/03
/2026, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54951844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 14:22:41
Código de Controle do Documento: 04cc54c4-359a-47c9-8c6e-400047182b60

Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54951844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 14:22:41
Código de Controle do Documento: 04cc54c4-359a-47c9-8c6e-400047182b60